Tribunal: TJDFT
Processo: 0729290-76.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2025-10-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0729290-76.2025.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA IMPETRADO: SECRETARIO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL, PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de Mandado de Segurança, com pedido liminar, impetrado por NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA, contra ato do SECRETÁRIO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL e do PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL. Na inicial, o impetrante requer a concessão da medida liminar para determinar à autoridade coatora (Secretário de Estado de Saúde do Distrito Federal) a imediata homologação da licitação e adjudicação do certame à Impetrante, garantindo que esta possa formalizar o contrato e iniciar o fornecimento dos produtos, e, consequentemente, a imediata cessação de qualquer fornecimento dos referidos insumos pela empresa Nutromni Nutrição Parenteral e Enteral Ltda. Assevera ter participado do Pregão Eletrônico no 90258/2024, conduzido pela Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal (SES/DF), para a contratação de empresa especializada no fornecimento de bolsas manipuladas de nutrição parenteral, destinadas ao atendimento dos hospitais da rede pública do Distrito Federal. Narra ter sido declarada vencedora dos Lotes 3 e 4, por apresentar a melhor proposta de menor preço global e atender integralmente todas as exigências editalícias. Afirma ser incontestável a regularidade de sua da participação, pois cumpriu todos os requisitos estabelecidos pelo edital e demonstrou plena capacidade técnica, operacional e financeira para execução do contrato. Afirma ter a empresa Nutromni Nutrição Parenteral e Enteral Ltda., concorrente no certame, interposto Representação junto ao Tribunal de Contas do Distrito Federal (TCDF) alegando supostas irregularidades na licitação, tais como inconsistências na apuração dos valores pelo sistema "ComprasGov" e questionamentos infundados sobre a capacidade operacional da Impetrante. Sustenta ser tal conduta afrontosa a princípios fundamentais da administração pública, como o princípio da isonomia, da competitividade e da eficiência, previstos na Constituição Federal. Assevera ter, o Presidente do Tribunal de Contas do Distrito Federal (TCDF), sem fundamentação suficiente e sem comprovação de qualquer irregularidade concreta no certame, determinado a suspensão da adjudicação e homologação do pregão eletrônico, a impedindo de formalizar o contrato e desse início ao fornecimento dos produtos. Alega, como consequência da decisão, comprometimento da execução do contrato e impacto diretamente na prestação dos serviços de saúde pública, pois a falta do fornecimento das bolsas de nutrição parenteral pode trazer riscos graves aos pacientes os quais dependem desses insumos essenciais. Argumenta o dever da administração pública de priorizar o interesse coletivo e garantir a segurança na continuidade dos serviços hospitalares, tornando impossível com a manutenção da suspensão imposta indevidamente. Relata haver, com a suspensão do certame, continuidade no fornecimento dos produtos dos Lotes 3 e 4 pela empresa Nutromni, mesmo não tendo sido esta a vencedora da licitação. Manifesta ser tal prática configuradora de desvio de finalidade, por não se tratar de questionamento legítimo do resultado da licitação, mas sim de uma clara tentativa de manipular o processo administrativo para manter o controle do fornecimento dos produtos sem respaldo legal. Defende tratar-se de grave precedente, o qual afronta diretamente os princípios da moralidade, da isonomia e da eficiência administrativa. Aponta decorrer o direito líquido e certo da própria regularidade do processo licitatório, no qual sagrou-se vencedora dos Lotes 3 e 4, tendo cumprido integralmente as exigências do edital e apresentado a proposta mais vantajosa para a Administração Pública. Defende ser a suspensão do certame imposta pelo Tribunal de Contas do Distrito Federal afrontosa aos princípios constitucionais da legalidade, moralidade e eficiência, além de violar a segurança jurídica da empresa que atuou de forma lícita e regular (ID 74146664). Informações prestadas pela autoridade coatora (ID 74665913). Informou que a empresa Nutromni – Nutrição Parenteral e Enteral Ltda. apresentou representação, com pedido cautelar, acerca de supostas irregularidades ocorridas no Pregão Eletrônico no 90258/2024 – SES/DF. A Representação questiona a regularidade da adjudicação à empresa Nutrição Avançada Ltda. – Nutra, dos Lotes 3 e 4 do certame, apontando vícios relacionados à violação do item 4.2 do edital, o qual trata da formatação dos valores em até duas casas decimais, bem como à inexequibilidade da proposta apresentada. Em sessão ordinária realizada em 21/05/2025, o Tribunal de Contas apreciou o mérito da Representação e, por unanimidade, decidiu, nos termos da Decisão no 1.728/2025, julgar improcedente a Representação formulada pela empresa Nutromni, revogando a medida cautelar anteriormente deferida, na mesma oportunidade, autorizou-se a continuidade do Pregão Eletrônico no 90258/2024, com a devida ciência à SES/DF e às empresas interessadas. Em 02/06/2025, a empresa Nutromni interpôs pedido de reexame contra o julgamento proferido pelo Tribunal. Posteriormente à distribuição do citado recurso, em 05/06/2025, a empresa Nutromni apresentou petição na qual se requer a nulidade da Decisão no 1.728/2025. A questão aguarda apreciação do Plenário da Corte de Contas. A empresa NUTROMNI – NUTRIÇÃO PARENTERAL E ENTERAL informa ser a atual contratada da Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal, prestando regularmente os serviços de fornecimento de nutrição parenteral aos hospitais da rede pública, contrato vigente (Contrato 127/2019), anterior ao processo licitatório atual, com Quinto Termo Aditivo firmado em 13/12/2024, com vigência até 16/12/2025 e em plena execução. Alega ser parte diretamente impactada por eventual deferimento da liminar, pois tal medida pode alterar de forma imediata e substancial a relação jurídica legítima e consolidada a qual mantém com a Administração Pública (ID 74974349). Alega haver fato superveniente relevante, qual seja a recente decisão do Tribunal de Contas do Distrito Federal (06/08/2025), a qual declarou a nulidade da Decisão 1.728/2025 e restaurou os efeitos da medida cautelar referendada pelo Plenário (Decisão 41/2025) que suspendeu o processo licitatório, mantendo-o sobrestado até julgamento definitivo de mérito. O Secretário de Saúde do Distrito Federal, se manifestou ao ID 75113961. O Distrito Federal pediu admissão no feito como litisconsorte passivo. Pleiteia a denegação da segurança, pois alega não haver comprovação de qualquer ato ilegal praticado pelas referidas autoridades, não tendo o impetrante demonstrado o seu direito líquido e certo (ID 75113961). A impetrante apresentou impugnação ao ID 75132290. Argumenta haver o dano financeiro, diário e comprovado aos cofres públicos do Distrito Federal. A Administração Pública está sendo forçada a manter um contrato mais oneroso com a empresa que foi derrotada no processo licitatório. A manutenção dessa situação não é mera questão de conveniência administrativa; é uma ilegalidade material que viola o princípio da economicidade (art. 70, da Constituição Federal) e causa prejuízo direto à coletividade. A Procuradoria-Geral de Justiça se manifestou pelo conhecimento do writ e, no mérito pela denegação da segurança (ID 76541381). Em nova petição, a impetrante se opõe ao parecer do Ministério Público e pede o deferimento do pedido liminar para determinar à autoridade coatora que proceda à imediata homologação da licitação e adjudicação dos Lotes 3 e 4 do Pregão Eletrônico no 90.258/2024 em favor da impetrante. Após, à douta Procuradoria de Justiça (art. 12 da Lei no 12.016/2009 c/c artigo 228 do RITJDFT). É o relatório. Decido. Com efeito, nos termos do art. 7o, III, da Lei 12.016/09, dentro do rito da ação mandamental, é possível a concessão de medida de natureza liminar, quando houver fundamento relevante e do ato impugnado puder resultar a ineficácia da medida. No caso concreto, a questão diz respeito à suspensão de adjudicação e de homologação do certame licitatório, por decisão do Tribunal de Contas do Distrito Federal. Na hipótese, insurge-se o impetrante contra o não cumprimento da Decisão do TCDF no 1728/2025, exarada no Processo TCDF no 00600-00015694/2024-97, a qual julgou improcedente a representação formulada pela empresa Nutromni e autorizou a continuidade do Pregão Eletrônico no 90258/2024, com a devida ciência à SES/DF e às empresas interessadas. Na referida representação, a empresa Nutromni apontou irregularidades no Pregão Eletrônico no 90258/2024 – SES/DF, especialmente quanto à formatação dos valores e à inexequibilidade da proposta da empresa Nutra. No processo TCDF no 00600-00015694/2024-97, foi proferida a Decisão Liminar no 37/2024 – GP/AT, a qual determinou à SES/DF a abstenção de adjudicar e homologar os Lotes 3 e 4 e a Decisão no 41/2025, a qual referendou a liminar anteriormente deferida. A Decisão TCDF no 1728/2025 julgou improcedente a Representação formulada pela empresa Nutromni, revogando medida cautelar anteriormente deferida. Irresignada com a Decisão no 1728/2025, a empresa Nutromni interpôs Pedido de Reexame contra o julgamento proferido pelo Tribunal de Contas, pedindo a anulação da referida Decisão. Conforme informações prestadas nos autos, o Tribunal de Contas do Distrito Federal, por meio da decisão no 2980/2025 declarou a nulidade da Decisão no 1.728/2025, restaurando os efeitos da medida cautelar no 41/2025, determinando o retorno dos autos ao relator para submissão de nova análise de mérito da Representação em data oportuna (ID 74977409). Neste momento as provas produzidas na exordial não são suficientes para impugnar os atos praticados pelas autoridades coatoras, notadamente quanto à ilegalidade nos atos praticados pela Corte de Contas em relação à análise de irregularidades no Pregão Eletrônico no 90258/2024 – SES/DF, especialmente quanto à formatação dos valores e à inexequibilidade da proposta da empresa Nutra. Dentro desse contexto, INDEFIRO O PEDIDO LIMINAR. Comunique-se o teor desta decisão à Autoridade Coatora, requisitando as informações, no prazo legal. Inclua-se o DISTRITO FEDERAL no polo passivo e intime-o, com base no art. 7o, II, da Lei 12.016/09. Encaminhem-se os autos à Procuradoria de Justiça. Após, retorne o feito concluso. Publique-se; intimem-se. BRASÍLIA, DF, 3 de outubro de 2025 19:28:00. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador